Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
RAI: 1002497-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
AGRAVADO: LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, se não suspenso o comando contido na decisão agravada, é possível que o feito principal seja remetido para a Comarca de Cuiabá para a qual fora declinada a competência, sem que antes este Juízo ad quem possa se manifestar acerca do acerto ou desacerto de tal declinação.
Assim, conveniente que o cumprimento do decisum declinatório se dê após a análise colegiada deste recurso, a fim de se evitar que se desenvolvam atos que possam se tornar inócuos, cujo desfazimento será por demais dispendioso ao Judiciário e as próprias partes.
Desta feita, defiro a liminar para suspender os efeitos do decisum recorrido, até julgamento do mérito do presente recurso, ficando, por ora, o Juízo singular competente para dirimir eventuais questões de urgência.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora